Tribunal: TJES
Processo: 5002374-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002374-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO LIMA
AGRAVADO: BRENO DE PAULA LIMA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002374-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIO LIMA

AGRAVADO:
BRENO DE PAULA LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Lima em razão da Decisão (documento id 1247676 – págs. 164-165) por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara de Família de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, rejeitou a impugnação à Execução de Alimentos.

O Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1247666 – págs. 06-12), sustenta que entre a maioridade do Agravado e a propositura da ação executiva passaram-se mais de 02 (dois) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no período de 11/2016 e 11/2017.

Diante desses fundamentos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pugna pela reforma da Decisão recorrida.

Decisão (documento id 1479111) deferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante.

Contrarrazões recursais (documento id 1612967) pelo desprovimento do Recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2143938) pela desnecessidade de sua intervenção.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 04 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que o Agravo de Instrumento foi interposto por Márcio Lima em razão da Decisão que rejeitou a impugnação à Execução de Alimentos, cingindo-se a discussão no reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no período de 11/2016 e 11/2017.

Cuidam os autos de origem de Execução de Alimentos movida por Breno de Paula Lima em desfavor de Márcio Lima, ora Agravante, relativo à condenação imposta na Sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos e referente ao período de novembro de 2016 a julho de 2019.

Insurge-se o Agravante acerca da ocorrência da prescrição referente as parcelas de novembro de 2016 a novembro de 2017 uma vez que, no seu entender, o prazo prescricional teve início a partir de seu vencimento (e não do trânsito em julgado da sentença).

O eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, deu provimento ao recurso reconhecendo que o termo inicial da prescrição conta-se a partir do vencimento das prestações alimentíceas, e não do trânsito em julgado.

De acordo com o art. 206, §2º do Código Civil prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares,
a partir da data em que se vencerem.

De fato, o prazo prescricional não tem início até que o alimentado complete a maioridade. Todavia, após atingir a idade adulta, tem ele dois anos para reclamar os alimentos em atraso, e ao que se observa dos autos, o Agravado já detinha 20 (vinte) anos de idade quando do ingresso da execução de alimentos, havendo completa inércia até então. Assim, estão prescritas as
as prestações vencidas até 02 anos antes do ajuizamento da execução
(novembro/2019)
,
ou seja, aquelas com vencimento anterior a novembro de 2017.

Peko exposto,
acompanho
integralmente o voto do relator, para dar provimento ao Recurso, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a
novembro de 2017
. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002374-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIO LIMA

AGRAVADO:
BRENO DE PAULA LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Lima em razão da Decisão (documento id 1247676 – págs. 164-165) por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara de Família de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, rejeitou a impugnação à Execução de Alimentos.

O Agravante sustenta que entre a maioridade do Agravado e a propositura da ação executiva passaram-se mais de 02 (dois) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no período de 11/2016 e 11/2017.

Cuidam os autos de origem de Execução de Alimentos movida por Breno de Paula Lima em desfavor de Márcio Lima, ora Agravante, relativo à condenação imposta na Sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos referente ao período de novembro de 2016 a julho de 2019.

A irresignação do Agravante diz respeito a ocorrência da prescrição referente as parcelas de novembro de 2016 a novembro de 2017 uma vez que, no seu entender, o prazo prescricional teve início a partir de seu vencimento.

Acerca da prescrição, leciona Humberto Theodoro Júnior “
A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem
”. (Curso de Direito Processual Civil, 48.ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 2007, p. 370).

Com efeito, dispõe o Código Civil:

Art. 206.
Prescreve:

§ 2º Em 2 (dois) anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.

Na hipótese em análise, inobstante disponha o ordenamento jurídico acerca da imprescritibilidade das parcelas alimentares, não se pode descurar que o prazo para a execução delas em juízo é de dois anos a contar do vencimento de cada uma, não havendo que se falar na necessidade de espera do trânsito em julgado.

O que se deve ter em mente é que o prazo prescricional não tem início até que o alimentado complete a maioridade, entrementes, após atingir a idade adulta, tem ele dois anos para reclamar os alimentos em atraso.

Pelo que se vislumbra dos autos o Exequente, ora Agravado, quando do ingresso da ação de execução já contava com mais de vinte anos de idade, portanto, já ultrapassado,
ab initio
, o prazo prescricional.

Ressalto, outrossim, que existem casos em que o marco inicial da prescrição de alimentos conta-se a partir da data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a paternidade, como por exemplo, em ação de alimentos em decorrência de investigação de paternidade, hipótese diversa dos autos em que a paternidade já é reconhecida desde o nascimento do Agravado.

Nesse sentido, posicionamento recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 10. Nos termos da jurisprudência desta Casa, um dos efeitos da sentença de procedência do pedido de reconhecimento da paternidade é o deferimento de alimentos, mesmo que não haja pedido expresso. Assim, para além da alteração do registro civil, a consequência da lei é a fixação da verba alimentar. Precedentes. 11.
O prazo prescricional retroativo para requerer o cumprimento de sentença que condena ao pagamento de verba alimentícia, se inicia tão somente com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a paternidade
. Precedente. [...]. (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores a
novembro de 2017
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002374-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIO LIMA

AGRAVADO:
BRENO DE PAULA LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. A PARTIR DO VENCIMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 206, §2º prescreve em

2 (dois) anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.
2.
Inobstante disponha o ordenamento jurídico acerca da imprescritibilidade das parcelas alimentares, não se pode descurar que o prazo para a execução delas em juízo é de dois anos a contar do vencimento de cada uma delas, não havendo que se falar na necessidade de espera do trânsito em julgado.
3.
Prescrição reconhecida.

4.
Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.